Tribunal: STF
Processo: RE 595276
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Ausência de 
   prequestionamento. Comprovação. Insubsistência. Demonstrado o 
   prequestionamento da tese, deve ser reapreciado o 
   recurso.

2.	RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Sentença estrangeira. Homologação. STJ. Legitimidade de parte. 
   Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame do conjunto 
   fático-probatório. Súmula 279. Agravo regimental não provido. Não 
   cabe recurso extraordinário que tenha por objeto reexame de 
   provas e ofensa indireta à Constituição da República.

3. 
   	RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência 
   assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. 
   Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo 
   regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão 
   fundada em jurisprudência assente na Corte.

4.	RECURSO. 
   Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. 
   Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de 
   multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, 
   VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, 
   manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal 
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.